Tribunal: STF
Processo: RHC 52181
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
ALEGAÇÃO, INCOMPROVADA, DE NÃO HAVER SIDO O RÉU INTIMADO PARA
ASSISTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
II. DE CINCO DIAS O PRAZO, QUE CORRE EM CARTORIO, PARA OFERECIMENTO
DAS ALEGAÇÕES DE QUE TRATA O ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
III. SÓ COM O ADVENTO DA LEI N 5.941. DE 22.11.1973, DEIXOU DE SER
OBRIGATORIO O RECOLHIMENTO DO RÉU PRONUNCIADO, A PRISÃO.
IV. NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO
RECURSO.